Tribunal: STJ
Processo: 0000916-56.2016.4.01.3315
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237824 - BA(2025/0290441-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: OTAVIANO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56530764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c00813cf-364a-4330-bd13-63704a2e1ce3

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c00813cf-364a-4330-bd13-63704a2e1ce3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237824 - BA(2025/0290441-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: OTAVIANO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
748e):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
EXPOSIÇÃO PROLONGADA E DESPROTEGIDA DE AGENTES
DE SAÚDE A DDT E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:08
Código de Controle do Documento: 9d2f2edc-d385-4eca-95f3-86e2c644f510

DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO
SÚMULA 54/STJ.
AO
DISPOSITIVO
LEGAL
INVOCADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

PREJUDICADO.

SÚMULA
284/STF.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
erro ao aplicar a
pois a controvérsia não envolve
Súmula 7/STJ,
reexame fático, mas questão eminentemente jurídica.
Aduz, ainda, que o Tema Repetitivo
versou
1.023/STJ
exclusivamente sobre o termo inicial da prescrição, não tendo fixado
que a ciência dos malefícios do DDT ou a simples contaminação
configuram, por si sós, dano moral indenizável.
Quanto à prescrição, defende que o autor teve ciência inequívoca
dos efeitos nocivos do DDT décadas antes do ajuizamento da ação, em
razão da ampla divulgação do tema na mídia e da percepção de
adicional de insalubridade pelo manejo da substância, o que teria
consumado o prazo prescricional.
Por fim, sustenta que as razões do recurso especial permitiam a
exata compreensão da controvérsia em torno do
o do Decreto n.
art. 1
sendo indevida a aplicação da
20.910/1932,
Súmula 284/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial e
lhe negou provimento, diante da ausência de violação aos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA55695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:08
Código de Controle do Documento: 9d2f2edc-d385-4eca-95f3-86e2c644f510

1.022 do
por estar o acórdão em consonância com a
CPC/2015,
orientação firmada por esta Corte Superior no Tema 1.023, bem como
alinhado à jurisprudência do STJ quanto à legitimidade da União para
figurar no polo passivo da presente demanda. Ademais, aplicaram-se ao
caso as Súmulas n. 7 e 54 do STJ e 284 do STF.
Neste agravo, a parte agravante insurge-se apenas quanto à
aplicação do
e das Súmulas
e
Tema 1.023/STJ
7/STJ
284/STF.
Assim, verificando-se que se trata de capítulo autônomo da decisão
recorrida, reconhece-se, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a preclusão das matérias não impugnadas (EREsp 1424404/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe
.
17/11/2021)
Ademais, da leitura das razões recursais, observa-se que não houve
impugnação específica e suficiente aos referidos fundamentos, de modo
a demonstrar que os óbices supramencionados não deveriam ser
aplicados ao caso em questão.
Quanto à
o agravante limita-se a sustentar, de
Súmula n. 7/STJ,
forma genérica, a sua inaplicabilidade, valendo-se, inclusive, de excerto
que não consta do acórdão recorrido, como se tivesse sido proferido
pela Corte de origem (fl. 782e).
Em relação à incidência da
aplicada à alegação
Súmula n. 284/STF,
de violação ao
o do Decreto n.
a impugnação
art. 1
20.910/1932,
apresentada no presente agravo foi formulada de forma genérica, não
demonstrando que o recurso especial evidenciou efetiva violação ao
referido dispositivo legal.
Com efeito, além da mera manifestação de inconformismo, inerente
ao ato de irresignação, impunha-se ao agravante o ônus de se contrapor,
de forma clara e objetiva, aos fundamentos da decisão agravada,
conforme determina a lei processual civil e o princípio da dialeticidade,
o que não ocorreu no presente caso.
Documento eletrônico VDA55695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:08
Código de Controle do Documento: 9d2f2edc-d385-4eca-95f3-86e2c644f510

Assim, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma
CPC/2015,
que incide à hipótese a
"É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada."
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
[...]
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
3. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.048.434/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM PARA
REBATER
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DE RECURSO
REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
3. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o único
fundamento da decisão agravada.
5. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
6. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.140.237/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Documento eletrônico VDA55695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:08
Código de Controle do Documento: 9d2f2edc-d385-4eca-95f3-86e2c644f510

É como voto.
Documento eletrônico VDA55695401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:08
Código de Controle do Documento: 9d2f2edc-d385-4eca-95f3-86e2c644f510

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.237.824 / BA
Número Registro: 2025/0290441-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009165620164013315 9165620164013315
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: OTAVIANO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: OTAVIANO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: OTAVIANO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO : LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA56448647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:25
Código de Controle do Documento: 1f5a3c60-c618-42d2-96b0-22ededf41d7f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:25
Código de Controle do Documento: 1f5a3c60-c618-42d2-96b0-22ededf41d7f